Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE ATIVIDADES. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTATO POR OUTROS MEIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. O acórdão embargado concluiu que a Lei n. 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, bem como revogou as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário. Não obstante a jurisprudência colacionada, no sentido da necessidade de convocação pessoal, no acórdão consta que a ré encaminhou e-mail para o autor, informando sua nomeação (ID. 26389241), o que atende tal exigência (Acórdão 1351754, Relator FÁTIMA RAFAEL e Acórdão 1143883, Relator JOÃO EGMONT). Não há, pois, contradição, obscuridade ou omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.